Tribunal: TJES
Processo: 5009874-92.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009874-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: IRIELTON NUNES GALON e outros (7)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009874-92.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

RECORRIDOS
: IRIELTON NUNES GALON, THAMIRYS DE ALENCAR MIRANDA COUTINHO GALON, ELBA FLORISBELA GALON, GERALDINO DE SOUZA COUTINHO FILHO, DIOGINA DE ALENCAR MIRANDA COUTINHO, JORGE SANTOS DE SOUZA, MARILENE MIRANDA ALENCAR DE SOUZA e JORGE FELIPE ALENCAR DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDIÇÕES INSALUBRES DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE LIMPEZA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega ter alugado uma casa para hospedagem por meio da plataforma ré em Miami, mas quando chegou, a casa estava com extrema sujeira, odor forte e insetos. Alega que foram realocados 03 vezes pelo dono da casa, e que, ao fim, foram cobrados pela taxa de limpeza realizada na casa alugada.”
Assim, pretende a condenação do valor não restituído da taxa de limpeza (R$ 3.499,53), sem prejuízo dos danos morais para cada autor.

2.
A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.499,53 por dano patrimonial e R$10.000,00 por dano extrapatrimonial para cada parte autora (valor global de R$ 80.000,00). Inconformado, a Ré interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade da prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de hospedagem pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de dano moral é proporcional aos prejuízos sofridos pelos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, não há razões para seu acolhimento, vez que os danos noticiados foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à Recorrente na qualidade de intermediária de serviços de hospedagem, atuando, a custas de percentuais, como intermediária nos pagamentos, lucrando em cada transação e, igualmente, devendo ser responsável pelas possíveis irregularidades, razão de sua legitimação passiva para a causa. Repilo a preliminar.

5.

Além disso, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos demais coautores. Em que pese a alegação de que apenas o autor Irielton ter figurado como titular da reserva, o acervo probatório demonstra que todos os requerentes pretendiam usufruir do imóvel locado, sofrendo, assim, danos pela suposta falha na prestação do serviço, o que lhes tornam legitimados a figurar no polo ativo da ação. Rejeito a preliminar.

6.
No mérito, incontroverso a locação de imóvel, por parte dos recorridos, na plataforma ré Airbnb, para o período de 29/02/2024 a 03/03/2024 pelo valor de R$8.444,35 na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Os Requerentes alegam falha na prestação de serviço que inviabilizaram a permanência no imóvel, explicando que ao chegarem no local se depararam com o imóvel em condições precárias, com muita sujeira, baratas, ratos e lixos. Alegam ainda que o anfitrião disponibilizou outras acomodações, porém igualmente inadequadas. Por fim, negociaram o estorno do valor pago, mas houve retenção do valor pago a título de taxa de limpeza, a qual se reclama a restituição.

7.
Os registros de imagem e de vídeos anexados junto à inicial comprovam as alegações autorais, sendo possível aferir a disparidade entre a oferta e as condições reais de utilização da hospedagem, o que inviabilizou a permanência dos autores na referida acomodação, tornando necessário, inclusive, seu remanejamento para outra acomodação em condições inferiores às originalmente contratadas. Nesse contexto, o requerido responde pela falha na prestação do serviço na forma do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, deve restituir aos autores o valor pago pela acomodação, em sua integralidade. Por tudo isso deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 3.499,53 a título de danos materiais. Acerto do ato sentencial.

8.
Ademais, é inegável que o episódio enfrentado pelos autores ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. No caso em tela, o dano moral decorre da própria angústia e do desassossego causado aos hóspedes, que teve sua viagem perturbada pela falha na prestação de serviço do réu, em violação à legítimas expectativas de usufruir de uma experiência tranquila e livre problemas, o que configura dano de natureza moral que deve ser indenizado. Acerto do ato sentencial. Tocante ao
quantum
indenizatório, todavia, o tenho que o valor de R$ 10.000.00 para cada um dos autores, fixado na sentença, mostra-se desproporcional, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis ao caso, razão pela qual promove-se a minoração do quantum para R$ 3.000,00 para cada um dos autores. Padrão condizente com a jurisprudência desta 4° Turma Recursal
.

IV - DISPOSITIVO

9.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para tão somente minorar o
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 3.000.00 (três mil reais) para cada um dos autores,

mantendo-se inalterada a r. sentença nos demais capítulos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)